Tribunal: TCU
Processo: 023.690/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Atenir Ribeiro Marques, como então prefeito de Alto Alegre do Pindaré  MA (gestões: 1o/1/2013 a 20/12/2013 e 18/3/2014 a 31/12/2016); Francisco Gomes da Silva, como então prefeito de Alto Alegre do Pindaré  MA (gestão: 21/12/2013 a 18/3/2014); Eliane Ribeiro Marques como então Secretária Municipal de Administração e Finanças de Alto Alegre do Pindaré  MA (gestões: 3/1/2010 a 18/7/2012 e 1o/1/2013 a 20/12/2013); Simaide Maria Braid Dias, como então Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré  MA (gestão: 2/1/2014 a 19/3/2014) e Vilma Marques da Silva, como então Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré  MA (gestão: 1o/1/2013 a 30/12/2013), diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos, na modalidade fundo a fundo, para atendimento ao Piso de Atenção Básica no Município de Timon  MA, nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Atenir Ribeiro Marques, como então prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA (gestões: 1o/1 a 20/12/2013 e 18/3/2014 a 31/12/2016), Francisco Gomes da Silva, como então prefeito desse município (gestão: 21/12/2013 a 18/3/2014), Eliane Ribeiro Marques, como então secretária municipal de Administração e Finanças (gestões: 3/1/2010 a 18/7/2012 e 1o/1 a 20/12/2013), Simaide Maria Braid Dias, como então secretária municipal de Saúde (gestão: 2/1 a 19/3/2014) e Vilma Marques da Silva, como então secretária municipal de Saúde (gestão: 1o/1 a 30/12/2013), diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos pela modalidade fundo a fundo para o atendimento ao Piso de Atenção Básica, durante os exercícios de 2013 e 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Atenir Ribeiro Marques, Eliane Ribeiro Marques, Francisco Gomes da Silva, Simaide Maria Braid Dias e Vilma Marques da Silva, além da Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Simaide Maria Braid Dias e Vilma Marques da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, assim, aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais) em desfavor de Simaide Maria Braid Dias e Vilma Marques da Silva, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas de Atenir Ribeiro Marques, Eliane Ribeiro Marques e Francisco Gomes da Silva, além da Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas dívidas em favor do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do RITCU, sob as seguintes condições: 9.3.1. responsabilidade solidária entre Atenir Ribeiro Marques e Eliane Ribeiro Marques, além da Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados, pelo seguinte valor: Data Valor (R$) 10/9/2013 73.915,56 4/12/2013 72.000,00 4/1/2014 70.000,00 Total 215.915,56 9.3.2. responsabilidade solidária entre Atenir Ribeiro Marques e Eliane Ribeiro Marques pelo seguinte valor: Data Valor (R$) 27/8/2013 14.000,00 19/3/2014 14.114,68 Total 28.114,68 9.3.3. responsabilidade individual de Francisco Gomes da Silva pelo seguinte valor: Data Valor (R$) 3/1/2014 70.000,00 22/1/2014 9.711,94 22/1/2014 315.576,82 27/1/2014 68.651,88 27/1/2014 19.296,43 29/1/2014 5.918,50 29/1/2014 139.769,26 29/1/2014 3.521,43 29/1/2014 25.805,21 29/1/2014 6.731,88 29/1/2014 10.068,04 29/1/2014 2.186,43 29/1/2014 5.180,20 31/1/2014 33.339,03 31/1/2014 2.500,00 10/2/2014 9.564,35 10/2/2014 11.290,00 12/2/2014 9.456,78 20/2/2014 101.650,00 20/2/2014 101.650,00 25/2/2014 5.207,66 25/2/2014 158.180,76 28/2/2014 5.271,40 28/2/2014 10.136,08 28/2/2014 6.390,35 7/3/2014 29.361,38 7/3/2014 9.316,14 7/3/2014 6.943,13 7/3/2014 33.487,67 7/3/2014 2.192,20 7/3/2014 10.665,76 7/3/2014 3.527,20 Total 1.162.547,91 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Atenir Ribeiro Marques, Eliane Ribeiro Marques e Francisco Gomes da Silva, além da Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados, sob os respectivos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis; além do envio ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.